Tribunal: STF
Processo: RHC 235708
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 850.316/PB.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado), 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, por três vezes (tentativa de homicídio qualificado), 163, parágrafo único, incs. I e III (dano qualificado), e 351, § 1º (fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança), todos do Código Penal (e-docs. 5 e 18).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba buscando a revogação da custódia cautelar, tendo sido julgado prejudicado o writ (e-doc. 30, p. 210-214). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Frisa tratar-se de processo envolvendo grande quantidade de réus, sendo que as decisões que mantiveram a custódia foram genéricas e incompatíveis com as peculiaridades de cada corréu. Afirma a nulidade da prisão preventiva em razão de ter sido decretada de ofício pelo Juízo de origem.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    6. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade, e, se conhecido, pelo não provimento (e-doc. 84).



    É o relatório.



     Decido.



    7. Conforme ressaltado pelo Ministério Público Federal, o presente recurso é intempestivo. Em consulta ao site do STJ, constatou-se ter sido a decisão recorrida publicada em 25/10/2023 (quarta-feira). Iniciado, no dia seguinte, o prazo de 5 dias para interposição do recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 310 do RISTF, esgotou-se em 30/10/2023 (segunda-feira). Porém, a irresignação foi protocolada somente em 31/10/2023 (terça-feira), ou seja, após transcorrido o prazo recursal. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Não observância do quinquídio legal para sua interposição. Artigo 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Admissão como habeas corpus originário. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão, de ofício, do writ. Não conhecimento do recurso. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como se receber o inconformismo como habeas corpus originário, haja vista que, a partir do julgamento do HC nº 109.956/PR, a Primeira Turma passou a não admitir o habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário constitucional previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 3. Recurso do qual não se conhece.”



    (RHC nº 121.413/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 21/11/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Interceptação telefônica. Poderes investigatórios do Ministério Público. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. 3. A questão relativa aos poderes investigatórios do Ministério Público não foi arguida na petição inicial do recurso ordinário, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (vg. HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 121.748-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 1º/09/2015, grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário intempestivo. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.”



    (RHC nº 148.572/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).



    8. A par desse aspecto, o Ministro Relator não conheceu do recurso por ausência de esgotamento da instância antecedente, porquanto a defesa não interpôs o recurso cabível contra a decisão monocrática do Desembargador Relator que julgou prejudicado o habeas corpus impetrado na origem (e-doc. 34). Por sua vez, no ato recorrido, a 6ª Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise das alegações defensivas uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão monocrática, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal (e-doc. 49). A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator